Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004678-29.2021.8.11.0000
RECORRENTES: RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO
RECORRIDA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 69289537):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS REQUERIDOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – EXTINÇÃO COM RELAÇÃO A ESTE E CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DESPROVIDO.
Opera-se o efeito da preclusão, quando a parte tem a intenção de rediscutir matéria já apreciada em outro agravo de instrumento, nos termos do artigo 507 do CPC/15.
(ApCiv n., Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 21.07.2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO, manteve a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a vara cível da comarca de Cuiabá que, o qual, no bojo de Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente no 1032115-87.2019.8.11.0041, proveu embargos de declaração dos recorrentes para reconhecer a existência de contradição e, consequentemente, saná-la no sentido de manter a condenação dos honorários advocatícios, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados em segundo grau.
A parte recorrente interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados conforme acordão de ID 103848476.
Todavia, na fundamentação dos declaratórios, a nobre relatora afastou a tese de que haveria preclusão quanto ao arbitramento dos honorários e negou provimento ao recurso, ao fundamento de que “Ainda que não tenha ocorrido a preclusão da matéria conforme constou da decisão recorrida, na hipótese não há falar-se em aplicação dos honorários de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC/15, uma vez que os honorários de sucumbência em tutela cautelar antecedente devem ser fixados por apreciação equitativa. Isso porque, diante da exclusão dos embargantes (MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS) do polo passivo da demanda após a apresentação da contestação, não é possível estimar eventual proveito econômico, devendo os honorários de sucumbência, portanto, serem arbitrados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/15, conforme realizado pelo magistrado singular”.
As partes Recorrentes alegaram violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, informando que o comando normativo em referência é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor do valor atualizado da causa. Argumentaram que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos não enquadrados na moldura legal prevista no artigo 85§2o do CPC.
Desta forma, requereram o provimento do recurso especial para que seja afastada a regra de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, e a condenação das recorridas ao pagamento da verba nos patamares previstos no artigo 85§2o do CPC.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 107555458 e 107546478).
Contrarrazões (ID 111333454).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, as partes Recorrentes alegaram que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu no presente caso, porquanto a causa tem valor certo e determinado de R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e, noventa e nove centavos) referente ao valor dos pisos objeto do aresto vindicado pela parte recorrida.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.